Tribunal: TJES
Processo: 0001173-81.2017.8.08.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2022-07-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL N°: 0001173-81.2017.8.08.0061

APTE(S): ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA E FLORESTAL DO ESPIRITO SANTO - IDAF

APDO: JOAQUIM DA SILVA

RELATORA: DES. SUBST. DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AO AUTO DE INFRAÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL CONTADO DA LAVRATURA DO AUTO. DECRETAÇÃO PRESCRIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I –
É indubitável a prescrição quinquenal do crédito não tributário, por força do art. 1ª do Decreto 20.910/32, o qual estabelece que: “As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.”.

II –
Restou incontroverso nos autos que o auto de infração foi lavrado contra o apelado em 25/08/2008, e não foi contestado por este.

III –
Conforme precedentes, a contagem do prazo prescricional para a cobrança de débitos de natureza não-tributária começa a fluir do dia em que efetuado o auto de infração.

IV –
Recursos conhecidos e desprovidos.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível
0001173-81.2017.8.08.0061,
na qual figuram como partes aquelas acima mencionadas.

ACORDA,
de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento, a teor do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória (ES), 25 de Julho de 2022.

PRESIDENTE RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001173-81.2017.8.08.0061
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
APELADO: JOAQUIM DA SILVA
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
APELAÇÃO CÍVEL N°: 0001173-81.2017.8.08.0061

APTE(S):ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA E FLORESTAL DO ESPIRITO SANTO - IDAF

APDO: JOAQUIM DA SILVA

RELATORA: DES. SUBST. DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

RELATÓRIO

Tratam-se de apelações cíveis interpostas respectivamente pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e pelo
INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA E FLORESTAL DO ESPIRITO SANTO - IDAF
, em razão da sentença de fls. 122/124, proferida nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO,
ajuizada

por
JOAQUIM DA SILVA
, que julgou procedente o pedido para declarar prescrita a CDA 05408/2014, decorrente do auto de infração ambiental 13.549, bem como determinar o cancelamento do protesto n° 11828 da Comarca de Vargem Alta (fl. 47) e julgar extinto o feito, com resolução de mérito (art. 487, I do CPC).

Os apelantes, em seus recursos de fls. 127/136 (Estado) e 150/154 (IDAF) alegam, em síntese, a não ocorrência da prescrição declarada em sentença.

Contrarrazões as fls. 138/148 e 160/170 pela manutenção do julgado.

Em síntese, é o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 11 de julho de 2022.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Desembargadora Substituta
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CÍVEL N°: 0001173-81.2017.8.08.0061

APTE(S): ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA E FLORESTAL DO ESPIRITO SANTO - IDAF

APDO: JOAQUIM DA SILVA

RELATORA: DES. SUBST. DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

VOTO

Como relatado, tratam-se de apelações cíveis interpostas respectivamente pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e pelo
INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA E FLORESTAL DO ESPIRITO SANTO - IDAF
, em razão da sentença de fls. 122/124, proferida nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO,
ajuizada

por
JOAQUIM DA SILVA
, que julgou procedente o pedido para declarar prescrita a CDA 05408/2014, decorrente do auto de infração ambiental 13.549, bem como determinar o cancelamento do protesto n° 11828 da Comarca de Vargem Alta (fl. 47) e julgar extinto o feito, com resolução de mérito (art. 487, I do CPC).

Aduzem os apelantes, em seus recursos de fls. 127/136 (Estado) e 150/154 (IDAF), em síntese, a não ocorrência da prescrição do crédito declarada em sentença.

Fixados os termos do presente recurso, bem como ultrapassados os pressupostos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do apelo.

Como se pode observar, o apelado ajuizou, na origem,
AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO,
visando desconstituir o crédito lançado na CDA 5408/2014, decorrente do auto de infração ambiental 13549, lavrado em 29/05/2008 e com vencimento para 13/06/2008 (fl. 20), e do qual tomou ciência na mesma data (fls. 20/21).

Uma vez que, apesar do apelado não ter apresentado qualquer contestação ou defesa administrativa contra o auto de infração contra ele lavrado em
29/05/2008
, somente em
08/10/2014
foi gerada a CDA 5408/2014 (fl. 38), levada a protesto em 14/07/2017 (fl. 47), o Magistrado deu procedência ao feito, declarando a prescrição do crédito tributário, com base nos fundamentos que seguem:

“[...] Trata-se de matéria unicamente de direito pelo que dispensada audiência.

A legitimidade do Estado do Espírito Santo é cristalina conforme § 3º do art. 13 da Lei Complementar Estadual n° 197 transcrita às fls. 53 e 106.

O mérito da questão é o dia da constituição do crédito, quando não há impugnação do sujeito passivo, aspecto incontroverso. O IDAF concorda com o autor neste sentido no 6º parágrafo de fls. 107 quando afirma que "o auto de infração, juntamente com a penalidade de multa aplicada não foi contestado".

Quanto ao tema a jurisprudência do STJ é tranquila no sentido da tese do autor, verbis:

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ.

EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PRECEDENTES.

AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

(AgRg no REsp 875.598/SE, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/02/2011, DJe 24/02/2011)"

O julgado acima é da e. Primeira Turma e contempla julgado da e. Segunda Turma, tormando pacífico o entendimento no e. STJ, verbis:

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO - EXECUÇÃO FISCAL - PRESCRIÇÃO - CRÉDITO TRIBUTÁRIO NÃO IMPUGNADO - CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA - TERMO A QUO DO PRAZO PRESCRICIONAL - PRECEDENTE.

1. Entende esta Corte que, se o crédito tributário não for impugnado, ocorrerá a constituição definitiva desse crédito trinta dias depois da notificação do lançamento, constando-se, a partir daí, o prazo prescricional.

2. Hipótese em que ocorreu o fenômeno da prescrição, pois a notificação do lançamento se deu em 05/12/84, iniciando-se a contagem do prazo prescricional em 05/01/85 e a execução fiscal só veio a ser ajuizada em 20/02/97, muito tempo depois de transcorrido o qüinqüídio legal.

3. A demora na ratificação do lançamento, decorrente da remessa dos autos ao Ministério da Integração Regional por motivo de extinção do Instituto do Açúcar e do Álcool não suspende nem interrompe a prescrição, uma vez que a ratificação do auto de infração não modifica a decisão do órgão extinto.

4. Recurso especial não provido.

(REsp 812.098/SE, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/10/2008, DJe 06/11/2008)". (grifou-se).

Observe-se que o item 3 deste último julgado enfrenta justamente a discussão dos presentes autos. Não havendo impugnação constitui-se o crédito tributário encerrando-se o prazo decadencial e iniciando-se o prescricional e, eventuais demoras não suspendem e nem interrompem esse.

Transcorrido mais de cinco anos entre a constituição do crédito (29/05/2008) e a CDA 05408/2014 (09/10/2014) (fls. 38), esta encontra-se irremediavelmente prescrita e inábil para execução, bem como para protesto.

Inolvidável que o Estado do Espírito Santo afirma às fls. 57 no item 22 que o crédito se constituiu no dia 09/10/14. Contudo se assim fosse, a hipótese seria de decadência já que constituído há mais de 5 anos da multa que ocorreu dia 29/05/08. Mas não é caso de decadência e sim de prescrição como já explicitado.

Ante o exposto, julgo procedente o pedido para declarar prescrita a CDA 05408/2014 bem como determinar o cancelamento do protesto n° 11828 desta Comarca de Vargem Alta (fls. 47) pelo que extinguo o feito com resolução de mérito pelo inciso I do art. 487 do NCPC.

Condeno o pólo passivo nas custas processuais bem como em honorários advocatícios a serem pagos ao causídico do autor que fixo em R$ 3.000,00 (três mil reais) em atenção ao § 3º do art. 85 do NCPC.

Oficie-se ao Cartório de Protesto de Vargem Alta para levantamento do protesto referido enviando-se os emolumentos se houver que deverão ser pagos pelo Estado do Espírito Santo que o realizou ou incluídos na conta de custas. [...]” (fls. 122/124)

Após a devida analise dos fundamentos do julgador de origem, bem como dos demais elementos dos autos, entendo que a sentença deve ser mantida.

É indubitável a prescrição quinquenal do crédito não tributário, por força do art. 1ª do Decreto 20.910/32:

“As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.”

Também restou incontroverso nos autos que o auto de infração
lavrado contra o apelado em 25/08/2008
, não foi contestado por este, conforme o próprio IDAF reconhece em sua contestação (fl. 107, §6º), restando à controvérsia dos apelos relacionada à data da constituição definitiva do crédito fiscal não tributário e, tal como o Magistrado sentenciante, entendo que, principalmente em razão da não contestação do auto de infração, a contagem do prazo prescricional para sua cobrança começa a fluir do dia em que lavrado o auto de infração, seja pela própria redação do dispositivo legal aplicável (art. 1ª do Decreto 20.910/32) -
“contados da data do ato ou fato do qual se originarem
” – ou mesmo pelos precedentes existentes neste sentido:

RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO. ART. 1º DA LEI 9.873/99. PRAZO QÜINQÜENAL. INAPLICABILIDADE DO PRAZO VINTENÁRIO PREVISTO NO CÓDIGO CIVIL.

1. A Administração Pública, no exercício do ius imperii, não se subsume ao regime de Direito Privado.

2.
Ressoa inequívoco que a inflição de sanção ao meio ambiente é matéria de cunho administrativo versando direito público indisponível, afastando por completo a aplicação do Código Civil a essas relações não encartadas no ius gestionis
.

3.
A sanção administrativa é consectário do Poder de Polícia regulado por normas administrativas. A aplicação principiológica da isonomia, por si só, impõe a incidência recíproca do prazo do Decreto 20.910/32 nas pretensões deduzidas em face da Fazenda e desta em face do administrado
.

4. Deveras, e ainda que assim não fosse, no afã de minudenciar a questão, a Lei Federal 9.873/99 que versa sobre o exercício da ação punitiva pela Administração Federal colocou um pá de cal sobre a questão assentando em seu art. 1º caput: "
Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal, direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado
."

5. A possibilidade de a Administração Pública impor sanções em prazo vintenário, previsto no Código Civil, e o administrado ter a seu dispor o prazo qüinqüenal para veicular pretensão, escapa ao cânone da razoabilidade, critério norteador do atuar do administrador, máxime no campo sancionatório, onde essa vertente é lindeira à questão da legalidade.

6. Outrossim, as prescrições administrativas em geral, quer das ações judiciais tipicamente administrativas, quer do processo administrativo, mercê do vetusto prazo do Decreto 20.910/32, obedecem à qüinqüenalidade, regra que não deve ser afastada in casu.

7. Destarte, esse foi o entendimento esposado recentemente na 2ª Turma, no REsp 623.023/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, DJ 14.11.2005: "PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO - COBRANÇA DE MULTA PELO ESTADO - PRESCRIÇÃO - RELAÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - CRÉDITO DE NATUREZA ADMINISTRATIVA - INAPLICABILIDADE DO CC E DO CTN - DECRETO 20.910/32 - PRINCÍPIO DA SIMETRIA.

1. Se a relação que deu origem ao crédito em cobrança tem assento no Direito Público, não tem aplicação a prescrição constante do Código Civil.

2. Uma vez que a exigência dos valores cobrados a título de multa tem nascedouro num vínculo de natureza administrativa, não representando, por isso, a exigência de crédito tributário, afasta-se do tratamento da matéria a disciplina jurídica do CTN.

3. Incidência, na espécie, do Decreto 20.910/32, porque à Administração Pública, na cobrança de seus créditos, deve-se impor a mesma restrição aplicada ao administrado no que se refere às dívidas passivas daquela. Aplicação do princípio da igualdade, corolário do princípio da simetria.

3. Recurso especial improvido."

8. Recurso Especial desprovido, divergindo do E. Relator.

(REsp n. 751.832/SC, relator Ministro Teori Albino Zavascki, relator para acórdão Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 7/3/2006, DJ de 20/3/2006, p. 20775.) [não existem destaques no original]

REMESSA EX OFFICIO E APELAÇÃO CÍVEL Nº 024030030621 REMETENTE: MM. JUIZ DE DIREITO DA VARA DAS EXECUÇÕES FISCAIS MUNICIPAIS APELANTE⁄APELADO: VIAÇÃO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LTDA. APELADO⁄APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA RELATOR: DES. CARLOS SIMÕES FONSECA A C Ó R D Ã O EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS - EXECUÇÃO FISCAL - CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO - MULTAS ADMINISTRATIVAS - ILÍCITO AMBIENTAL - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - ART. 1º, DECRETO N.º 20.910⁄32 - OCORRÊNCIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FAZENDA PÚBLICA VENCIDA - ARBITRAMENTO CONFORME O ART. 20, § 4º DO CPC - DESNECESSIDADE DE MAJORAÇÃO - RECURSOS IMPROVIDOS - REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA. 1 -
A contagem do prazo prescricional para a cobrança de débitos de natureza não-tributária começa a fluir do dia em que efetuado o auto de infração
. 2 - A exigibilidade do crédito fica suspensa durante a tramitação do regular procedimento administrativo que objetiva a sua apuração, recomeçando a correr a partir do dia em que o administrado é notificado da decisão final, no caso de impugnação pela via administrativa. 3 - Não havendo impugnação na seara administrativa o dies a quo do prazo prescricional deve corresponder ao primeiro dia a partir do qual não couber mais discussão sobre o crédito fazendário. 4 - Para fins de prescrição de crédito de natureza não-fazendária, dentre os quais se incluem as multas por infração ambiental, incide o prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 1º do Decreto n.º 20.910⁄32. 5 - Nas causas em que a Fazenda Pública for vencida, os honorários de sucumbência serão arbitrados de acordo com a apreciação equitativa do juiz, nos termos do art. 20, § 4º do CPC. 6. Apelos conhecidos e improvidos. Remessa necessária prejudicada. Vistos, relatados e discutidos estes autos de recursos de Apelação Cível e Remessa Ex Officio em que são partes VIAÇÃO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LTDA. e MUNICÍPIO DE VITÓRIA, ACORDA a Colenda Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO às apelações voluntárias interpostas pelas partes, e, por conseguinte, julgar prejudicada a remessa necessária, nos termos do voto do eminente relator. Vitória, ES, 14 de maio de 2010. PRESIDENTE RELATOR PROCURADOR DE JUSTIÇA (TJES, Classe: Remessa Ex-officio, 024030030621, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/03/2010, Data da Publicação no Diário: 31/05/2010) [não existem destaques no original]

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL DE CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DA PRETENSÃO PUNITIVA DA ADMINISTRAÇÃO. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO DECRETO 20.910/1932. INAPLICABILIDADE ART. 4º DA LEI 9.873/1993. 1.
O prazo prescricional para o exercício do poder punitivo pela Administração Pública é de 5 anos, contados da ocorrência da infração, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, pacificada no sentido da aplicação analógica do Decreto 20.910/1932
(REsp 751.832/SC, r. Ministro Luiz Fux, 1ª turma). 2. A Lei 9.873/1999 não pode retroagir para alcançar fatos já prescritos antes de sua vigência (REsp 1.088.647/RS, r. Ministro Benedito Gonçalves, 1ª Turma / STJ). 3. Apelação do BACEN / exequente desprovida. Recurso adesivo da executada provido.(TRF-1 - AC: 37957420044013600 MT 0003795-74.2004.4.01.3600, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL NOVÉLY VILANOVA, Data de Julgamento: 04/10/2013, OITAVA TURMA, Data de Publicação: e-DJF1 p.510 de 18/10/2013) )” [não existem destaques no original]

“...O crédito não-tributário, estadual ou municipal, prescreve em cinco anos ́.
Saliente-se que o prazo prescricional é contado da lavratura do auto de infração pelo poder público e não da inscrição deste na dívida ativa
...” (Execução Fiscal de n° 0278390-85.2006.8.19.0001 - 12ª Vara da Fazenda Pública da Comarca do Rio de Janeiro - Juíza Cristiana Aparecida De Souza Santos) [não existem destaques no original]

Vê-se, portanto, que agiu com acerto o Magistrado ao declarar a prescrição do crédito dos apelantes.

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos pelos Apelantes para
NEGAR-LHES
provimento e, diante da negativa de provimento, majoro, na forma do art. 85, §11º do CPC, os honorários de sucumbência, arbitrados na origem em R$ 3.000,00 (três mil reais), para R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).

É como voto.

EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL N°: 0001173-81.2017.8.08.0061

APTE(S): ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA E FLORESTAL DO ESPIRITO SANTO - IDAF

APDO: JOAQUIM DA SILVA

RELATORA: DES. SUBST. DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AO AUTO DE INFRAÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL CONTADO DA LAVRATURA DO AUTO. DECRETAÇÃO PRESCRIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I –
É indubitável a prescrição quinquenal do crédito não tributário, por força do art. 1ª do Decreto 20.910/32, o qual estabelece que: “As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.”.

II –
Restou incontroverso nos autos que o auto de infração foi lavrado contra o apelado em 25/08/2008, e não foi contestado por este.

III –
Conforme precedentes, a contagem do prazo prescricional para a cobrança de débitos de natureza não-tributária começa a fluir do dia em que efetuado o auto de infração.

IV –
Recursos conhecidos e desprovidos.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível
0001173-81.2017.8.08.0061,
na qual figuram como partes aquelas acima mencionadas.

ACORDA,
de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento, a teor do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória (ES),

PRESIDENTE RELATORA
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.